Tribunal: TJDFT
Processo: 0716600-04.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ACOLHIMENTO. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.
2. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
3. À vista das circunstâncias específicas dos autos, o fato de o recorrente ter comparecido ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS não justifica o reconhecimento da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher), diminuir o quantum de exasperação da pena-base, reduzindo a pena total de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 02 (dois) dias de detenção para 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.